Tribunal: TJMT
Processo: 1008152-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008152-42.2020.8.11.0000
Impetrante: Suzana Siqueira Leão
Paciente: Washington José Moura Sampaio
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Washington José Moura Sampaio, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de roubo majorado.
Em síntese, a impetrante afirma que o decisum em questão não contém fundamentação idônea, que o paciente não praticou o crime e que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia, notadamente à luz da primariedade de Washington José.
Ademais, argumenta que a pandemia de COVID-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Examinando perfunctoriamente os autos, verifico que o impetrado fundamentou a necessidade da segregação cautelar do paciente com base em elementos concretos extraídos do caderno inquisitivo, cumprindo o comando constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (artigo 93, inciso IX, do Texto Maior). Confira-se, in verbis:
“In casu, extrai-se na narrativa do frentista do Posto Amarelinho, ora vítima, que, na data de 27.03.2020, os flagranteados, acompanhados de terceira pessoa, compareceram no local do crime com a finalidade de, em tese, abastecer o veículo que ocupavam, sendo que, ‘o indivíduo que estava no banco do carona dianteiro desceu do veículo com uma arma de fogo em punho, foi em direção ao declarante e anunciou o assalto e ato contínuo, subtraiu o dinheiro que estava no bolso da camisa do declarante (...) que o declarante afirma que um dos suspeitos que praticaram o assalto seria o suspeito Washington José Moura Sampaio (...) sendo este que desceu do veículo com a arma de fogo em punho e anunciou o assalto; que minutos depois o suspeito Geovani Alves de Lima, vestindo camisa de cor vermelha escuro, bermuda, de estatura alta, retornou ao posto de combustível no veículo acima mencionado alegando que teria sido vítima de sequestro, sendo que foi obrigado pelos outros dois suspeitos a ir até o posto para poderem praticar o assalto...’.
A autoridade policial auscultada no APF, informou que logrou êxito na prisão dos autuados em virtude de ter localizado o veículo utilizado no roubo, sendo conduzido por Geovani. Após abordagem, este confessou ter praticado o crime em companhia de Washington e terceira pessoa, em troca de substância entorpecente, pois é viciado. Após a abordagem, o flagranteado Geovani conduziu a autoridade policial até a residência do segundo iniciado e no local, foi encontrada uma munição calibre 7,65 e um simulacro de arma de fogo tipo pistola.
(...)
Do teor das provas até agora produzidos, os autos indicam uma nebulosa dinâmica acerca da participação de Geovani Alves Lima no suposto crime, de modo que a continuidade das investigações e a identificação do terceiro participante, perpassarão pela incolumidade física deste flagranteado.
Justifica-se tal afirmação pelo fato de que Geovani retornou ao local do crime alegando ter sido ‘sequestrado’. À autoridade policial, afirmou ter praticado o crime em troca de uma porção de drogas por ser viciado e ainda, em seu interrogatório, afirmou temer pela vida de sua genitora.
Dos depoimentos das autoridades policiais trazidos aos autos, há fortes indícios de que o desfecho que culminou com a apreensão da arma de fogo utilizada no crime, apenas foi possível pela indicação de Geovani e condução até a residência do indiciado Washington.
Por esses argumentos, há fortes evidências de que, uma vez em liberdade, com vistas à ocultação da verdade real, o indiciado Washington poderá tentar contra a vida do suposto comparsa ou ainda, atentar contra a vítima com vistas à comprovação de sua versão dos fatos.
Assim, há real perigo no estado de liberdade do autuado Washington, neste momento processual, materializado, principalmente, pela afirmação do temor, de Giovani, pela vida de sua mãe, o que o leva a desejar apenas a se pronunciar em Juízo, devendo, pois, a segregação de Washington ser mantida, visando, primordialmente, diante da conveniência da instrução criminal (art. 312, CPP, in fine).
A existência de predicados pessoais apontados pela defesa de Washington, por ora, não é capaz de arrefecer os argumentos acima, máxima ainda, pela gravidade com que o crime foi, teoricamente, perpetrado (uso de arma de fogo).
Outrossim, não se pode perder de vista que o comportamento do réu está a demonstrar sua audácia, sua periculosidade, não pelo simples fato de estar armado por ocasião do cometimento do crime, mas por tê-lo, em tese, cometido em plena luz do dia (período vespertino), sem qualquer temor e receio de ser identificado, conforme depoimento prestado pela vítima” (Id. n. 39306995).
Nota-se, destarte, que a segregação cautelar de Washington José se apresenta necessária para a higidez da atividade instrutória, em especial para que seja mantida a incolumidade física do coinvestigado Geovani Alves de Lima e de sua família, sem perder de vista o abalo à ordem pública provocado pela conduta, em pleno estado de calamidade.
Quanto à alegação de que o paciente não concorreu para o crime em apuração, saliento que esta Corte já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, basta a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de sua autoria, e, como visto no excerto acima, o fumus comissi delicti se consubstancia no depoimento da vítima e na delação de Geovani.
No tocante à pandemia da COVID-19, registro quem na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o STF não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.
Ademais, como é sempre melhor pecar pelo excesso do que pela falta, convém ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório.
Ao cometer a infração penal, o agente faz uma escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, a depender de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta, quantum de pena aplicável, reincidência etc.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, em especial a violenta, moléstia de ímpar severidade.
O estabelecimento prisional não é um resort. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade du jour se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades. Todavia, não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – em relação aos quais, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pela pandemia amplamente divulgada nos meios de comunicação.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Na espécie, além de inexistir indicativo de que o paciente se enquadre num desses grupos, observo que, aparentemente, a pretensão deduzida no vertente habeas corpus não foi nem sequer submetida ao crivo do juízo de origem, de modo que o enfrentamento da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância, sobretudo porque não haveria ato de constrangimento ilegal imputável ao impetrado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator